Tribunal: TJES
Processo: 5003926-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003926-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GELSON BATISTA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003926-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GELSON BATISTA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GELSON BATISTA JÚNIOR
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos do processo nº 0000158-77.2024.8.08.0014.

Sustenta o impetrante que não restam preenchidos os requisitos autorizadores.

Analisando detidamente os autos, após observar atentamente as informações enviadas pela autoridade coatora, não vislumbro qualquer alteração fática capaz de modificar o meu entendimento proferido em sede liminar.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sobretudo em virtude da reincidência do paciente:

(...) Neste contexto, tendo sido imputado ao flagrado a prática do delito descrito no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento aos incisos I e II do art. 313, do CPP, uma vez que o crime possui pena máxima superior a quatro anos e o autuado é reincidente. Além disso, verifico presentes prova da materialidade do delito, pela apreensão das drogas, bem como indícios suficientes de autoria. Diante desse contexto, verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do flagrado, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de sua conduta. Conforme consta dos autos, o autuado foi abordado em atitude suspeita, sendo submetido a busca pessoal e, com ele, encontrado entorpecentes, bem como nas proximidades. Não se pode perder de vista que o autuado, além de possuir registros na adolescência e responder a uma ação penal por crime grave, é reincidente, estando em cumprimento de pena em regime aberto, conforme dados extraídos do SEEU (GE nº 2000274-25.2019.8.08.0014), e, mesmo assim, voltou a delinquir, evidenciando sua predisposição ao cometimento de delitos e a insuficiência de medidas mais brandas (...).

Portanto, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.